Tribunal: TJSP
Processo: 1015970-84.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pela ré

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pela ré que afigura-se suficiente para tanto – Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.